Tribunal: TJSP
Processo: 2236865-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Presunção de pobreza da declaração, nos termos art. 99, § 3o, do CPC – Ausência de indicativos de capacitação financeira – Elementos suficientes à concessão do benefício – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236865-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUELI
APARECIDA FIDELIS, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236865-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.375 - (di)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2236865-09.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Sueli Aparecida Fidelis.
Agravada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.
Juiz: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati.
Voto 25.375
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA Presunção de pobreza da declaração,
nos termos art. 99, § 3o, do CPC Ausência de
indicativos de capacitação financeira Elementos
suficientes à concessão do benefício
Decisão
reformada Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato de
crédito pessoal com repetição do indébito da agravante à agravada, indeferiu
os benefícios de justiça gratuita e concedeu o prazo de quinze dias para
recolhimento das custas devidas, sob pena de indeferimento da inicial e
extinção do processo (fls. 73/74 dos autos da origem).
Diz-se que a decisão não considerou fatos econômicos e sociais
relativos à realidade financeira da agravante. No mais, os empréstimos
pessoais referidos na decisão agravada afetam a renda líquida da agravante e,
diferente do apontado, não tem o condão de demonstrar sua capacidade de
arcar com custas processuais. Alude-se aos artigos 5o, inciso LXXIV, da CF,
1o da Lei 1060/50, 98 e 99, parágrafos 2o e 4o, do CPC. Pede antecipação dos
efeitos da tutela recursal deferido efeito suspensivo (fl. 07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236865-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.375 - (di)
3
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, todas as folhas a seguir citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso fundado. No sistema vigente, a concessão da justiça
gratuita deve observar os artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os artigos da Lei
no 1.060/50 não expressamente revogados com a entrada em vigor desse
Código (vide seu art. 1.072, III).
A agravante requereu justiça gratuita na petição inicial (fls.
01/07, especialmente em fls. 02 e 07, item “02”), juntou a declaração de
pobreza (fl. 09) e extrato de pagamento do INSS (fl. 10).
O pedido de justiça foi indeferido (fls. 25/28), sobrevindo
Agravo de Instrumento no 2091113-06.202, cujo acórdão anulou decisão e
determinou vinda doutros documentos (fls. 47/50).
Foi determinada, então, que a autora juntasse “cópia de holerite,
carteira de trabalho e das três últimas declarações de bens e rendimentos
enviadas à Receita Federal”, do que cumprido (fls. 60/61), sendo trazido aos
autos cópias de extrato de pagamento do INSS (fl. 62), de sua carteira de
trabalho (fls. 63/69) e extratos da receita federal que demonstram ser isenta de
declaração (fls. 70/72) sobrevindo a decisão agravada (fls. 73/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236865-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.375 - (di)
4
Respeitado o entendimento do juiz, dele se discorda. Afinal,
inexistem elementos objetivos aptos a demonstrar sinais de riqueza e ensejar a
dispensa do benefício pleiteado.
De fato, a agravante, aposentada, aufere vencimentos líquidos
mensais inferiores a R$ 2.000,00, conforme seu demonstrativo de pagamento
(fl. 62) de se ter em conta que a Defensoria Pública, para prestar assistência
judiciária, tem limitado a renda a três (3) salários mínimos mensais.
Além disso, não apresentou declaração de imposto de renda à
Receita Federal nos últimos três anos (fls. 41/43).
No mais, da análise de sua carteira de trabalho, verifica-se que se
desligou do último trabalho em abril de 2019 (fl. 66), o que, da documentação
juntada, conclui-se que sua renda seja unicamente a demonstrada em seu
extrato de recebimento de aposentadoria de fl. 62.
Nesse contexto, além da referida declaração de hipossuficiência,
há elementos objetivos a corroborar sua pretensão.
Por outro lado, a pobreza da Lei é processual e não aquela que
condiga à miséria (pauperismo). Destarte, ao menos por agora, de se
prestigiar a presunção legal de pobreza. Evidentemente, sem que se
esqueça da sempre possível impugnação oportuna da parte contrária, no
contexto do art. 100 do CPC.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso deferida justiça gratuita.
Vicentini Barroso